Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ e MAILDINI SANTOS DE MELO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para pagamento de honorários contratuais por meio de requisição de pequeno valor – RPV. O recurso foi protocolado sem comprovante de pagamento do preparo. Por se tratar de matéria afeta a pagamento de honorários advocatícios, as agravantes sustentaram que o preparo não seria devido na forma da nova redação art. 82, §3o, do Código de Processo Civil. Uma vez que o dispositivo excepciona tão somente o recolhimento prévio das custas em ações de cobrança, execuções e cumprimento de sentença, sem fazer qualquer referência ao preparo recursal, as agravantes foram intimadas a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No entanto, deixaram de recolher a taxa judiciária e sob o pálio de que “o preparo compõe o gênero custas processuais, de modo que a dispensa prevista no art. 82, §3o, CPC, deve ser aplicada também ao preparo recursal, sob pena de restringir indevidamente o alcance da norma e frustrar a finalidade legislativa de resguardar o crédito alimentar da advocacia” (ID 76599542). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atenderam ao pressuposto recursal de efetuar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 75109544. A norma processual insculpida no art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, é expressa ao dispensar o recolhimento prévio das custas de ingresso em ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Conforme despacho anterior, cuida-se de norma de exceção afastando a cobrança imediata de taxa. Por regra de hermenêutica dentro do sistema tributário, interpreta-se restritivamente. Não é cabível conferir uma interpretação extensiva na forma pretendida, sob pena de dilatar indevidamente o seu alcance, até porque, enquanto no processo a parte sucumbente é quem suportará o pagamento das custas iniciais não recolhidas pelo demandante, na esfera recursal nem sempre haverá a participação da parte do polo passivo – relação jurídica inda não completada pela citação – principalmente quando a discussão envolver questão puramente processual. Conclusão, tal diferimento é intrinsecamente incompatível com o sistema recursal, uma vez que a norma não isenta o pagamento de custas, mas apenas o prorroga seu pagamento para o final da ação e ocasionalmente, ou seja, consagrando-se vencedor o autor, caberá o réu o pagamento. Caso contrário, o próprio suplicante e quem deverá pagar. Especificamente quanto ao agravo de instrumento, cujo objeto é apenas decisões terminativas, mesmo que venha a ser provido, não há imposição de ônus ao recorrido, razão pela qual a interpretação da norma na forma pretendida pelas agravantes levaria à isenção total do pagamento do preparo, embora não fosse esse o propósito da lei. Tendo em vista que as recorrentes não regularizaram o vício formal na oportunidade concedida, impõe-se o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator